Tribunal: TJSP
Processo: 1013176-59.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO RCC. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência. Insurgência recursal da autora para o reconhecimento da nulidade da sentença, em razão do cerceamento de defesa e, no mérito, a declaração de inexistência das cobranças do cartão RCC no 17686206, com a

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO RCC. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência. Insurgência recursal da autora para o reconhecimento da nulidade da sentença, em razão do cerceamento de defesa e, no mérito, a declaração de inexistência das cobranças do cartão RCC no 17686206, com a condenação do réu à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do seu benefício previdenciário, bem como a condenação do réu no dano moral, e modificação da verba honorária.
2. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. Afastado. Desnecessidade de realização de prova pericial, diante da formalização do contrato digital.
3. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. Configurada. Conjunto probatório que revela a validade da contratação, bem como o conhecimento da autora quanto à modalidade contratada. Instituição financeira que se desincumbiu do ônus probatório, na forma do inc. II, do art. 429, do CPC/15 (STJ, Tema repetitivo 1061), inclusive, pelos motivos seguintes: a) a autora aderiu ao termo de adesão ao cartão de crédito RCC; b) não houve impugnação à formalização digital do contrato; c) há outros empréstimos consignados, perante outros Bancos e cartões RMC; d) os valores foram disponibilizados a autora; e) o cartão foi utilizado para compras e saques; f) a autora sequer demonstrou ter margem disponível suficiente para a contratação do pretenso "empréstimo consignado" (ao invés de cartão RCC); g) o número indicado no histórico de empréstimos consignados é de uso do INSS.
4. DANO MORAL. Não caracterizado. Ausência de ilicitude na conduta da instituição ré, estando ausente o nexo de causalidade.
5. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. Necessidade de observação ao Tema 1076 do C. STJ. Autora que decaiu do pedido. Fixação sobre o valor da causa, com os critérios do § 2o, do art. 85, do CPC/15. Majoração, em razão do trabalho recursal, de 10% para 15% sobre o valor da causa (CPC/15, art. 85, § 11), observada a gratuidade de justiça.
6. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.